Tribunal: TJMT
Processo: 1032145-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032145-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONATAN SOUSA RODRIGUES - CPF: 053.559.711-80 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GENUINA NASCIMENTO SILVA - CPF: 015.021.482-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1032145-41.2025.8.11.0000

PACIENTE: JONATAN SOUSA RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO E QUE REITERA NA PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e cárcere privado, em contexto de violência doméstica, com base em risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a alegada desproporcionalidade da medida diante do cumprimento das medidas protetivas e das condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

3.1. A custódia preventiva está fundada em elementos concretos, como a gravidade dos fatos, a reiteração delitiva e a existência de extensa ficha criminal.

3.2. A evasão do distrito da culpa evidencia risco à aplicação da lei penal e legitima a medida constritiva.

3.3. A jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal reconhece a idoneidade da fuga como fundamento autônomo para decretação da prisão preventiva.

3.4. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes elementos concretos que revelem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, como a reiteração delitiva e a evasão do distrito da culpa.”

“2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.”

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 100.793/RR, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.10.2018; STF, HC 132.803 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.03.2016; Enunciados nos 26 e 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1032145-41.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: SALVADOR FERREIRA DE SOUSA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
JONATAN SOUSA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JONATAN SOUSA RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos n. 1002987-03.2024.8.11.0023, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, §13 e 148, §1
o
, I, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A Defensoria Pública Estadual sustenta a inadequação e desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que a constrição foi decretada unicamente “
em razão da impossibilidade de se localizar o agente”
. Além disso, ressalta que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente “
vem cumprindo as determinações fixadas pelas medidas protetivas de urgência
,
e não mais se aproximou da vítima”
. Ao final, aduz que, diante de seus predicados pessoais favoráveis, mostra-se cabível a concessão da liberdade provisória, a qual, cumulada com as providências protetivas outrora fixadas, revelam-se “
suficientemente aptas a evitar qualquer tipo de prejuízo ou até mesmo perigo à vítima”
[doc. digital n. 315342852].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 315557354].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 316425397].

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pena denegação da ordem [doc. digital n. 318371367].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1032145-41.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública Estadual cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JONATAN SOUSA RODRIGUES por ordem do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos n. 1002987-03.2024.8.11.0023.

Exsurge dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas figuras típicas descritas nos artigos 129, §13, 148, §1
o
, I, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Consta ainda que a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Peixoto de Azevedo/MT, após tentativas infrutíferas para citá-lo, requereu a decretação de sua prisão preventiva, notadamente em razão de sua reiteração delitiva e do fato de ter se evadido, deliberadamente, do distrito da culpa.

Em decisão prolatada no dia 16 de setembro de 2025, o Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT

acolheu o pedido acusatório e decretou a prisão preventiva do paciente, nestes termos:

“
[...] O
risco à ordem pública
evidencia-se pela gravidade concreta da conduta,
caracterizada pela violência física e psicológica reiterada contra mulher em situação de vulnerabilidade, incluindo o uso de arma de fogo e faca para ameaçá-la, bem como pela extensa folha de antecedentes criminais do acusado, que conta com mais de 30 processos, incluindo executivo de pena, demonstrando propensão à prática delitiva
.

Quanto à
aplicação da lei penal
, constato que
o acusado evadiu-se do distrito da culpa, não tendo sido localizado em qualquer dos endereços conhecidos, apesar das diligências empreendidas
.

Importante ressaltar que, diferentemente do alegado pela defesa,
a prisão preventiva não está sendo decretada com base exclusivamente na não localização do acusado para citação pessoal, mas sim em um conjunto de elementos concretos que demonstram o risco que sua liberdade representa
.

Ademais, os crimes imputados ao acusado enquadram-se nos requisitos do artigo 313 do CPP, tratando-se de crimes dolosos praticados mediante violência doméstica contra a mulher, punidos com pena máxima superior a 4 anos.
”

Percebe-se que a decisão se encontra motivada em elementos concretos e está amparada em argumentos idôneos que legitimam a decretação da custódia cautelar.

Com efeito, a existência de diversos registros criminais em desfavor do paciente – conforme verificado no Sistema de Andamentos Processuais (PJE) – evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, circunstância que autoriza a manutenção da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“A existência de
registros criminais anteriores
, anotações de atos infracionais,
inquéritos
e
ações penais em curso
, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que
podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva
, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/10/2018). Precedentes
” (AgRg no HC n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024).

Não bastasse isso, há que se considerar ainda que a prisão está justificada no fato de que o paciente se evadiu, deliberadamente, do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Nesta toada, trago posicionamento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, consolidado com a edição do Enunciado n. 26,
verbis
:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

E não destoa da jurisprudência do Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
RISCO DO ESTADO DE LIBERDADE PARA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA
.
POSSIBILIDADE

[...] A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101.356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJ 2-3-2011; HC 101.934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102.021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98.145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010 [...]”
(STF, Decisão Monocrática, Min. Cristiano Zanin, julgamento em 3.5.2024)

“[...]

Com efeito, a jurisprudência da Corte é sedimentada ao reconhecer a fuga como fundamento idôneo da prisão processual: “Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga de paciente do distrito da culpa.” (HC 132.803 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.03.2016) “A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor.” (HC 130.507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015) [...] “A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 127.188 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015) [...]”
(STF, Decisão Monocrática, Min. Edson Fachin. Julgado em 2.2.2021)

Diante do quadro fático apresentado, não há se falar que a prisão preventiva se fundamenta apenas na circunstância de o paciente estar foragido, mas de um conjunto de elementos que evidenciam a necessidade de sua manutenção, seja para
resguardar a ordem pública
, seja para
assegurar a

aplicação da lei penal
.

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso
” [STJ, AgRg no RHC n. 215.680/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis” [Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JONATAN SOUSA RODRIGUES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025